Tribunal: TJBA
Processo: 8051206-59.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8051206-59.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARCUS PEREIRA DE BARROS

Advogado(s)
:
ADILSON SILVA DE SOUSA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta pelo autor a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8051206-59.2024.8.05.0001 em que é apelante MARCUS PEREIRA DE BARROS e em que é apelado o BANCO ITAÚ S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator